Tribunal: TJBA
Processo: 0503263-90.2018.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0503263-90.2018.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA, BRUNA SAMPAIO JARDIM

APELADO: ALIETE ROCHA FERREIRA e outros (7)

Advogado(s)
:
TULIO AMADEU SANTOS ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REAJUSTE DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS Nºs 291 E 427, DO STJ. PRESCRIÇÃO, APENAS, DAS PARCELAS RELATIVAS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. TEORIA DA CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. MAJORAÇÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIO NÃO CONCEDIDO NOS ANOS DE 1995 E 1996 PELA PREVI. ILEGALIDADE. LEI Nº 6.435/77, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 81.240/78, VIGENTE À ÉPOCA, QUE PREVIA O REAJUSTE ANUAL. CABÍVEL A REVISÃO DOS BENEFÍCIOS DOS AUTORES, CONSOANTE PRECEDENTES DO TJ-BA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0503263-90.2018.8.05.011
,

da Comarca de Itabuna
, sendo
apelante CAIXA PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL S/A,

e
Apelad
os
ALIETE FERREIRA ROCHA E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões,

Presidente

Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif

Relatora

Procurador(a) de Justiça

A1